Tribunal: TJES
Processo: 0006946-73.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006946-73.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FELIPE XAVIER DA CONCEICAO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006946-73.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FELIPE XAVIER DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

FELIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO
,
por irresignado com a
sentença de fls. 966/974 que
o pronunciou como incurso nas sanções d
o artigo 121, §2º, incisos I e IV (por duas vezes)
tendo como vítimas
Wellington Vieira Gomes e Gustavo Manthay Santos,
e,
art
igo
121, § 2°, incisos I e IV, c/c o art
igo
14, inciso II, em relação
à
vítima Matheus Ribeiro Gomes,
e,
art
igo
288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de maio de 2018,
o denunciado e seus comparsas, com animus necandi, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Wellington Vieira Gomes, vulgo “Gordo Bill”, Gustavo Manthay Santos e Matheus Ribeiro Gomes, provocando nas duas primeiras as lesões que foram causa eficiente de suas mortes, conforme laudos cadavéricos de fls. 40 e 42/43, respectivamente, e somente não se consumando o crime de homicídio contra a última por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que, apesar de atingida (laudo de lesões corporais de fls. 26), esta conseguiu se desvencilhar dos demais disparos, sendo prontamente socorrida por populares.

Nas
razões
de
fls.
1060/1075
,
a defesa
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

C
ontrarrazões
ministeriais
às fls.
1078/1084
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

À fl.
1087
, após emitir decisão de sustentação,
a
Magistrad
a
de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer
do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Márcia Jacobsen
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso
(ID 4472456)
.

Ofertada denúncia
, com a conclusão do i
udicium accusationis

restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
laudo
de exame de lesão corporal de fls. 40, e laudos cadavéricos de fls. 55 e 56/57
.

As provas testemunhais contidas nos autos apontam os indícios de autoria que sustentam a viabilidade da manutenção da pronúncia, senão vejamos:

(...)
que comparece nesta Delegacia acompanhado pela Polícia Militar em conjunto com a Pol
í
cia Civil para esclarecer o homicídio que vitimou fatalmente Wellington Vieira Gomes, vulgo 'GORDO BILL' e a tentativa de homicídio que vitimou sua pessoa; que no Bairro Carapina tem 07 'bocas de fumo'; que FELIPE XAVIER é quem comanda as bocas Ponto Final, Beco da Chatuba, Contorno e Boca do Bodim; que a Boca do Campo e Boca do Biel o informante não sabe informar quem comanda; que MARCELINHO é quem comanda a Boca da Rua 24; que a Boca do Contorno pertencia a seu primo GORDO que após sua morte foi tomada pelo XAVIER; que eles já haviam tentado contra a vida do GORDO, uns dias antes do GORDO ser assassinado; que neste dia da tentativa o informante viu quem estava querendo matar GORDO; que desceram do carro atirando, LUCAS Zoi, ISAC, conhecido por ZECA, MARLON e MARCELINHO; que não viu FELIPE XAVIER no local neste dia, porém disse que todos, LUCAS Zoi, ISAC, MARLON e MARCELINHO trabalham para FELIPE XAVIER; Que esta tentativa de homicídio contra o GORDO aconteceu há uns 04 meses atrás, porém ele não foi alvejado por nenhum disparo; que nesta tentativa, todos, LUCAS Zoi, ISAC, MARLON e MARCELINHO estavam com arma de fogo em punho; que foram mostradas quatro fotografias dos suspeitos e o informante reconheceu com certeza o nome de todos eles; que a foto de número 01 reconheceu como sendo a de FELIPE XAVIER Chefe do tráfico das bocas Ponto Final, Beco da Chatuba, Contorno e Boca do Bodim; que a foto número 02 reconheceu como sendo a de LUCAS zoi, braço direito de XAVIER e a foto número 04 é a de ISAC VULGO 'ZECA' gerente de XAVIER; Que a foto de número 03 é a de MARCELINHO, meliante este, 'fechado' com XAVIER; que segundo o informante, todos estes fatos ocorreram por causa da morte de 'FAROFA', não sabendo dizer o nome dele; que relata também que GORDO já havia recebido várias mensagens de FELIPE XAVIER dizendo 'pra ele matar quem havia matado FAROFA, ou a paz ia terminar'.
(
...
)
(vítima Matheus Ribeiro Gomes, ouvido às fls. 156/157)”.

(
...
)
que tem ciência de que seu depoimento está sendo gravado; que FELIPE XAVIER comanda o tráfico nas regiões do Contorno, Ponto final, Beco da Chatuba, Morro e a pracinha, todos em Jardim Carapina; que tem ciência que os autores do homicídio em questão foram ISAQUË (ZECA), MARCELINHO e LUCAS (Zói), agindo sob as ordens de XAVIER; que XAVIER tinha guerra com GORDO BIL relativa a tráfico de drogas; - que pelo que soube, os três executores contaram com ajuda de pessoas de Divinópolis, porém não sabe indicá-las; que sabe que no tráfico ISAQUE e MARCELINHO só gerentes de XAVIER, enquanto LUCAS fica vendendo na pista; que neste ato lhe são mostradas fotografias de FELIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO, LUCAS ALVES SILVEIRA (Zói) e de MARCELO SILVA OLIVEIRA (MARCELINHO), reconhecendo como sendo os indivíduos acima apontados; que também lhe é mostrada a fotografia de um indivíduo vestindo camisa azul da seleção brasileira, boné para trás, cordão prateado com um cigarro atrás da orelha, como sendo o tal ISAQUE, vulto 'ZECA'.
(
...
)
que cerca de quarenta dias artes de morrer, BIL foi preso sob acusação de tentativa de homicídio ocorrido em Jardim Carapina; que pelo que ficou sabendo, alguém efetuou disparos contra a casa de BIEL, outro traficante daquele bairro; que BIL sempre negou essa acusação, mesmo depois que foi preso seguia dizendo não ter participado desse crime; que pouco depois desse episódio, ainda antes de BIL ser preso, aconteceu outra situação de homicídio envolvendo traficante daquele bairro; que ocaso em questão se refere à morte de FAROFA (Luan Tavares dos Santos); que FAROFA andava em companhia dos traficantes de Chatuba e do Ponto Final, ambas bocas comandadas por FELIPE XAVIER; que logo após a morte de FAROFA, FELIPE entrou em contato com BIL e pediu para que ele averiguasse a questão, isto é, descobrisse quem foi o autor e o matasse; que não sabe o motivo que levou FILIPE a cobrar essa questão de BIL; que até então, as bocas de Jardim Carapina estavam cm paz, porém a partir da negativa de BIL estourou guerra entre os traficantes de lá; que se recorda claramente que nessa época FILIPE mandou mensagem eletrônica para BIL dizendo que a paz tinha acabado, justamente porque ele não queria resolver a questão pertinente ao homicídio de FAROFA. [...] (depoimento da testemunha sigilosa, ouvida às fls. 152-v e 345) (grifei)

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
a conclusão a que se chega depois do exame do presente caderno processual é que as provas carreadas aos autos demonstram o acerto da decisão de pronúncia, pois, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para os crimes que são atribuídos, alternativa não resta a MM.ª Juíza de 1º grau a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do
s
recurso
s
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006946-73.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FELIPE XAVIER DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV (POR DUAS VEZES),
E,
ART
IGO
121, § 2°, INCISOS I E IV, C/C O ART
IGO
14, INCISO II,
E,
ART
IGO
288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL

-

IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2.
Recurso conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.